Tribunal: TJES
Processo: 5006361-38.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006361-38.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: ELIANA KOBE DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que extinguiu execução fiscal por pagamento extrajudicial do débito e que não condenou
a
executad
a
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão controvertida consiste em definir se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de extinção de execução fiscal em decorrência de pagamento realizado extrajudicialmente, antes de efetivada a citação do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios são devidos com base no princípio da causalidade, mesmo que o pagamento extrajudicial do débito tenha ocorrido antes da citação do executado, desde que após o ajuizamento da execução fiscal (AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS; AgInt no REsp n. 2.118.917/TO).
4. O pagamento do débito após o ajuizamento da execução fiscal
torna
o causador da ação como responsável pelas despesas processuais, incluindo honorários advocatícios, independentemente da ausência de citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Recurso provido. Sentença reformada para condenar a executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa desde a data do ajuizamento da execução fiscal.

Tese de julgamento
: Na execução fiscal, o princípio da causalidade impõe ao executado o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que o pagamento extrajudicial do débito seja realizado antes da citação, desde que o ajuizamento tenha ocorrido previamente.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código de Processo Civil, art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 7-10-2024, DJe 9-10-2024.

STJ, AgInt no REsp n. 2.118.917/TO, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 23-9-2024, DJe 25-9-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5006361-38.2023.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

APELADA: ELIANA KOBE DOS SANTOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata-se de apelação interposta p
e
lo Município de
Vila Velha
em face da respeitável sentença
proferida
nos autos da execução fiscal proposta por ele
contra Eliana Kobe dos Santos
,
que
considerou
“satisfeita a execução, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil”.

Nas razões do recurso (
id 11046341
) alegou o apelante, em síntese, que são devidos honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo antes
de o
executado
ter sido citado
.

Requereu
que seja provido o recurso e reformada a sentença
para condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O recurso deve ser provido.

Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese da extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, e ainda que não efetivada a citação” (AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, data do julgamento: 7-10-2024, data da publicação/fonte: DJe 9-10-2024).

Também já foi assentado por aquela Corte
superior n
de Justiça que a sua jurisprudência “é pacífica no sentido de que, na hipótese de a execução ser extinta em decorrência de pagamento extrajudicial do crédito tributário realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que antes da citação do contribuinte, são devidos honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, em razão do princípio da causalidade...” (AgInt no REsp n. 2.118.917/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
data do julgamento:
23-9-2024,
data da publicação/fonte:
DJe 25-9-2024).

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso, reformo a respeitável sentença e condeno a executada ao pagamento de verba honorária sucumbencial que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado desde a data da propositura da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.